Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa do réu contra acórdão que, em sede de apelação criminal, manteve a condenação pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal), com parcial provimento apenas para readequação da pena. A Defesa alega omissão na análise do pedido de desclassificação do tráfico para porte para uso próprio e requer a correção do vício, com consequente expedição de alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal.
4. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese de desclassificação, destacando que as circunstâncias da prisão, a forma de acondicionamento da droga, os depoimentos dos policiais e a ausência de comprovação da origem lícita do dinheiro apreendido confirmam a finalidade de tráfico.
5. A condição de usuário do réu não é, por si só, incompatível com a prática do crime de tráfico de drogas, sendo comum que traficantes também sejam usuários.
6. A pretensão da defesa, na verdade, busca rediscutir o mérito do julgado, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de apreensão de objetos típicos do tráfico não impede a condenação quando as circunstâncias da prisão, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, bem como depoimentos harmônicos dos policiais, indicam a destinação mercantil da substância.
2. A condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do crime de tráfico de drogas.
3. Não há omissão no acórdão quando este enfrenta expressamente os fundamentos da tese defensiva, ainda que contrariamente ao interesse da parte.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 619; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, art. 180, caput.